Tribunal: TJMT
Processo: 1015302-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015302-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASTRO & CARVALHO LTDA - CNPJ: 24.726.325/0002-03 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ADELAIDE CARVALHO DE CASTRO - CPF: 405.732.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO - CPF: 111.297.941-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA ANTERIORMENTE REJEITADA EM AÇÃO EXTINTA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, manteve determinação judicial para que o ente público apresentasse documentos complementares, notadamente (i) comprovação da dissolução irregular da empresa executada, (ii) cópia do processo administrativo e (iii) justificativas para reexecução de CDA já objeto de ação anterior extinta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência judicial de elementos complementares para o prosseguimento da execução fiscal – já ajuizada anteriormente e extinta por ilegitimidade passiva da empresa executada – viola a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, prevista no art. 204 do CTN.

III. Razões de decidir

3. A CDA executada já foi anteriormente objeto de ação extinta por ausência de pressuposto processual, em razão da extinção formal da empresa executada, com trânsito em julgado.

4. A exigência judicial de demonstração da dissolução irregular, para eventual redirecionamento da execução aos sócios, está em consonância com a Súmula 435 do STJ e não configura inversão do ônus da prova, mas dever do exequente.

5. A juntada do processo administrativo, embora não obrigatória na inicial, mostra-se adequada no caso concreto, por tratar-se de nova tentativa de execução do mesmo crédito tributário, cuja exequibilidade está sob controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de comprovação da dissolução irregular da sociedade, nos moldes da Súmula 435 do STJ, constitui ônus do exequente, quando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios for pretendido. 2. É legítima a exigência judicial de esclarecimentos e documentos complementares quando se tratar de nova execução de CDA anteriormente rechaçada, sem violação à presunção relativa conferida ao título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 204; L. 6.830/1980, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 435.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento n.º 1015302-98.2025.8.11.0000, manejado em face de decisão proferida no bojo de ação de execução fiscal n. 1081081-08.2024.8.11.0041 promovida contra CASTRO & CARVALHO LTDA., originária da Vara Única de Santo Antônio do Leverger, que tem por objeto a cobrança de crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20192764210, referente a multa de natureza ambiental.

A decisão agravada manteve a determinação do juízo de piso no sentido de que a Fazenda Pública, ora agravante, apresente, no prazo assinado, (i) documentação comprobatória da dissolução irregular da empresa executada, com vistas ao redirecionamento da execução aos sócios, à luz da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) eventual processo administrativo tributário, para fins de comprovação da regular constituição e exigibilidade do crédito tributário; e (iii) justificativa plausível acerca da reexecução da mesma CDA que já fora objeto de anterior demanda extinta, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da empresa executada, em virtude de sua extinção formal junto aos órgãos competentes.

A decisão ora impugnada fundamentou-se na necessidade de se evitar a reiteração de vícios anteriormente reconhecidos pelo Judiciário, notadamente o ajuizamento de nova execução fiscal com base em título já anteriormente rechaçado, cuja exequibilidade se encontra, ao menos neste momento processual, comprometida pela ausência de comprovação da dissolução irregular da empresa e pela controvérsia em torno da legitimidade do redirecionamento aos sócios.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a exigência de apresentação dos documentos mencionados configura, de forma velada, indevida inversão do ônus da prova, em afronta ao disposto no art. 204 do Código Tributário Nacional, que confere à CDA presunção relativa de certeza e liquidez, presunção esta que somente pode ser ilidida mediante prova inequívoca apresentada pelo sujeito passivo ou terceiro interessado.

Aduz que a CDA é suficiente para instruir a inicial da execução fiscal, sendo desnecessária, neste momento processual, a juntada do processo administrativo tributário e que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apresentação do processo administrativo ou de justificativas adicionais somente pode ser exigida nos embargos à execução, e que eventual determinação judicial nesse sentido implicaria obrigar o Fisco a produzir prova contra si, o que seria vedado pelo ordenamento jurídico.

Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática, ou, caso não seja exercido o juízo de retratação, requer o regular prosseguimento do feito para julgamento colegiado do recurso (Id. 296308865).

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não merece provimento.

O cerne da controvérsia reside na suposta ilegalidade da decisão que condicionou o regular prosseguimento da execução fiscal à apresentação, pela Fazenda Pública, de elementos adicionais relacionados à higidez e à legitimidade da pretensão executiva, notadamente em razão do histórico da CDA em cobrança, que já fora objeto de demanda extinta anteriormente por ausência de pressuposto processual.

Conforme bem lançado na decisão monocrática, a execução fiscal de origem busca a satisfação de crédito tributário decorrente de multa ambiental, formalizado na CDA nº 20192764210. Todavia, restou incontroverso nos autos que esse mesmo título já fora anteriormente objeto de execução, no processo nº 1000567-37.2021.8.11.0053, extinto por decisão judicial transitada em julgado, com fundamento na ausência de existência jurídica da executada, empresa Castro & Carvalho Ltda., que já se encontrava formalmente baixada perante os órgãos de registro competentes desde 2013.

Com base nesse contexto fático-jurídico, o juízo de primeiro grau determinou ao exequente que, em querendo redirecionar a execução, comprovasse a dissolução irregular da sociedade, nos moldes da Súmula 435 do STJ, e que apresentasse o processo administrativo tributário e justificativas fundamentadas para a reexecução da CDA anteriormente rejeitada.

A insurgência recursal concentra-se na alegação de que tal exigência implicaria indevida inversão do ônus da prova, em violação aos arts. 204 do Código Tributário Nacional e 6º, § 1º, da Lei nº 6.830/80, que asseguram à CDA presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade.

Entretanto, como bem ressaltado na decisão ora impugnada, não se trata, na hipótese, de exigir elementos para a constituição da execução em sua origem, mas sim de diligência pontual e justificada diante do fato de que o mesmo crédito tributário já foi anteriormente objeto de processo extinto em razão da ilegitimidade passiva da empresa executada.

Nesse contexto, é plenamente legítima a atuação do juízo de piso ao exigir esclarecimentos adicionais quanto à higidez do título e à possibilidade jurídica do redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta. Tal providência não contraria o regime de presunção relativa previsto no art. 204 do CTN, tampouco viola o disposto na Lei de Execução Fiscal, mas, ao revés, visa garantir segurança jurídica e prevenir a reiteração de vícios que comprometeriam a validade do processo executivo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o redirecionamento da execução fiscal exige a demonstração de dissolução irregular da sociedade, a qual pode ser presumida apenas nas hipóteses do enunciado da Súmula 435, cuja aplicação demanda elementos concretos indicativos da descontinuidade das atividades da empresa no domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes.

Assim, a exigência judicial de comprovação da dissolução irregular, quando o redirecionamento for pretendido, não constitui inversão do ônus probatório, mas imposição decorrente do próprio ônus de alegação do exequente, que pretende avançar sobre o patrimônio de terceiros, sob a justificativa de responsabilização subsidiária.

Além disso, a solicitação de juntada do processo administrativo tributário, conquanto não obrigatória na inicial, mostra-se adequada neste caso, dado que o mesmo crédito já foi anteriormente judicializado e extinto, circunstância que impõe ao juízo a verificação de eventual alteração de situação fática ou jurídica que legitime a reexecução.

Trata-se, pois, de medida cautelar e compatível com os princípios da razoabilidade, da boa-fé processual e da vedação ao bis in idem processual, revelando-se plenamente justificada diante das peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025